Tribunal: TJPA
Processo: 0019325-96.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇAO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇAO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A defesa apresentou recurso fundamentado no art. 593, III, ?d? do CPP, todavia, sustentou em suas razões tese de irresignação com a pena concreta aplicada em desfavor do apelante, com fulcro no art. 593, III, ?c?, motivo pelo qual não faz jus ao conhecimento deste ponto argumentativo, em observância a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria sustentada pelo recorrente na apelação diverge da interposta no apelo, incorrendo, caso seja conhecida, em julgamento extra petita.2. Existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ?d?, do Código de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.3. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0019325-96.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DO JÚRI
APELANTE: THIAGO CARDOSO MARTINS
ADVOGADO: EDSON AUGUSTO C. DE SOUZA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇAO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇAO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A defesa apresentou recurso fundamentado no art. 593, III, ¿d¿ do CPP, todavia, sustentou em suas razões tese de irresignação com a pena concreta aplicada em desfavor do apelante, com fulcro no art. 593, III, ¿c¿, motivo pelo qual não faz jus ao conhecimento deste ponto argumentativo, em observância a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria sustentada pelo recorrente na apelação diverge da interposta no apelo, incorrendo, caso seja conhecida, em julgamento extra petita.
2. Existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.
3. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos

termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 28 de setembro e 05 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Thiago Cardoso Martins
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou pelo delito tipificado no art. 121, §2º, inc. I e IV, do código penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.

Narra a inicial acusatória que, no dia 28 de março de 2016, por volta de 13h15, o nacional Olenio Pinto Prado - Policial Militar da reserva, encontrava-se na Av. Roberto Camelier, próximo a Rua dos Mundurucus, quando o ora recorrente, na companhia outros comparsas, chegou em um veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo, executando a vítima sem qualquer chance de defesa. Após extensas investigações - pautadas sobretudo em interceptações telefônicas, concluiu-se pela participação do apelante na empreitada delitiva.

Após regular instrução, o recorrente foi submetido ao Plenário do Tribunal do Júri, momento em que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva a ele imputada, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena anteriormente descrita.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, utilizando como lastro para tanto o Art. 593, III, ¿d¿ do Código de Processo penal. Ao manejar suas razões recursais, argumentou a Defensoria Pública
I - Que o julgamento ocorreu de modo contrário à prova dos autos;
II - Pela necessária fixação da pena base no mínimo legal;

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento
,
apenas

para pena base seja conduzida a menor patamar.

É o relatório.
V O T O

Antes de ingressar no mérito recursal, necessário esclarecer que, tratando-se de recurso de apelação dentro do rito procedimental do Tribunal do Júri, o julgamento da apelação está adstrito aos fundamentos e motivos invocados pelo recorrente no termo recursal. É a peça de interposição que delimita os fundamentos do apelo, como bem preconiza a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 713

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Nesse sentido, observo que, ao interpor recurso de apelação, ainda em audiência, a Defesa do ora apelante limitou o termo a alínea ¿d¿, III do art. 593 do Código de Processo Penal, que assim preconiza:

Art. 593 (omissis)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, não tendo a defesa, no termo de interposição, indicado a pretensão de insurgir-se contra a pena concretamente fixada em desfavor do ora apelante - Art. 593, III, ¿c¿, não há como se conhecer desse argumento contido nas razões recursais, motivo porque, conheço em parte do apelo.

No mérito, consigno desde logo que, o ora apelante protesta pelo reconhecimento de que, o julgado recorrido, ocorreu de modo manifestamente contrário as provas dos autos, sustentando a pretensão absolutória em sua negativa de autoria. Contudo, há que se assevera que, em se tratando de julgamento cuja competência recai sobre o Tribunal do Júri, sabe-se que este possui como característica principal a
soberania
, o que importa dizer que a sentença exarada pelo Conselho de Sentença
só será reformada pelo Tribunal de Apelação se absolutamente dissociada das provas dos autos.

O Destaque de parte das provas colacionadas é imprescindível:

A testemunha Dione Paiva Fernandes, em juízo declarou:

(...)
Que foi vítima de um crime de roubo; Que levaram seu carro e sua bolsa; que foi roubada no portão de sua casa; que no dia seguinte seu carro foi recuperado além de alguns bens pessoais; que seu celular só foi devolvido após 02 (dois) meses; que seu celular foi utilizado na investigação do crime; que pode reconhecer quem lhe roubou; que seu carro foi aquele usado na execução da vítima Olenio Pinto Prado; que reconhece o nacional constante nos autos como aquele que subtraiu seu veículo.

A testemunha Elton Jhon, enteado da vítima, em juízo declarou:

(...)
Que seu padrasto era policial militar da reserva; que estava afastado a 1 ou 2 anos da Guarnição; que seu padrasto já havia sofrido ameaças anteriores pelo recorrente; que o recorrente já havia sido preso pela vítima; que reconhece o recorrente como aquele que ameaçou seu padrasto;

Há, ainda, referência feita pelo Promotor de Justiça, em plenário, aos trechos de interceptação telefônica em que, o ora apelante, refere ter feito um serviço no jurunas, bem como que, assim como tem coragem de matar um policial, teria coragem de matar sua então companheira, bem como descrevendo uma série de outros delitos, tais como tráfico de drogas e homicídios os quais a via sido contratado para efetuar - vetores que fazem referência, sobretudo ao homicídio objeto dos autos cometido pelo ora apelante, segundo o Departamento de Inteligência da Policia Civil.

Assim, o que se pode dessumir dos autos é um contexto em que, o ora apelante possuía um contexto de motivação e ameaças anteriores a vítima e, após, foi constatado referindo-se ao cometimento do crime ora em análise, bem como de outros - constatado tal fato, repise-se: através de interceptações telefônicas.

No caso, como visto, da reprodução das provas produzidas ao longo da instrução e em plenário, demonstram que não há albergue a tese defensiva de que as provas colhidas não foram ratificadas em juízo, ou mesmo de que a decisão dos jurados não estaria em consonância com a prova dos autos. Nessa esteira,
existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, ou ainda, porque os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, qual seja, a acusatória, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DA VÍTIMA. DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA. PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. O pleito de anulação do Julgamento por ser contrário a prova dos autos, não merece prosperar, uma vez que a tese defendida pela acusação e aceita pelos Jurados possui base probatória constante dos autos.
5. Sabe-se que se tratando de decisão do Conselho de Sentença, somente será anulada se for manifestamente contrária as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:
6. Resta plenamente verificado nos autos a materialidade e autoria delitiva. A materialidade do crime resta demonstrada pelos laudos periciais. A autoria delitiva resta, igualmente, demonstrada nas declarações das testemunhas que são esclarecedoras e coerentes. Ademais, o réu confessou o crime, apesar de alegar que agiu em legitima defesa, afirmou que foi quem desferiu os golpes na vítima.
7. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
8. A alegação de legítima defesa foi rejeitada pelos Jurados, e isso não faz com que o julgamento tenha sido contrário a prova dos autos, uma vez que para o reconhecimento da excludente de ilicitude é necessário que se faça presente prova inequívoca de sua ocorrência, a fim de demonstrar de forma decisiva que o agente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou eminente, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que versão apresentada pelo réu não conseguiu desestabilizar as provas apresentadas pela acusação.
9. Recurso conhecido e improvido.
(2019.00452366-39, 200.371, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07)

Ante todo o exposto, convergindo para o Parecer da Procuradoria de Justiça mantenho incólume a soberana decisão do conselho de sentença e, por via de consequência, a condenação em desfavor do ora recorrente.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator